Tribunal: TJMT
Processo: 1033483-50.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033483-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA VIRGINIA BELLO JAEGER BENTO VIDAL - CPF: 046.284.588-55 (ADVOGADO), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), SERGIO PEDRICI - CPF: 015.160.078-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MARIA VIRGINIA BELLO JAEGER BENTO VIDAL - CPF: 046.284.588-55 (IMPETRANTE), JOSETE LOPES ROSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDA A DOUTA 2ª VOGAL, DESEMBARGADORA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, QUE VOTOU PELO NÃO CONHECIMENTO E, SUPERADO O ÓBICE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio culposo no trânsito. Pleito de reforma da decisão que indeferiu produção de provas. Preliminar ministerial pelo não conhecimento da impetração. Ordem conhecida. Decisão objurgada que não é passível de recurso pelas vias ordinárias. Excepcionalidade que autoriza o conhecimento da ação constitucional. Mérito. Motivação judicial parcialmente idônea. Inviabilidade de produção de parte das provas requeridas pela defesa em virtude do decurso do tempo. Requisição de informação acerca da habilitação da vítima e perícia no capacete por ela utilizado que comportam deferimento. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela Defesa na fase da Resposta à Acusação.

2. A impetrante sustenta que o Juízo singular indeferiu provas sem fundamentação idônea para tanto, violando a ampla defesa.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento da impetração, considerando que a matéria trazida a julgamento demanda apreciação pormenorizada dos fatos e das provas dos autos originários.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a ordem deve ser conhecida; e (ii) apreciar se o Juízo impetrado adotou fundamentação válida para indeferir o pleito defensivo de produção de provas.

III. Razões de decidir

5. Conquanto o
habeas corpus
não se preste ao exame aprofundado das provas dos autos, o caso em julgamento apresenta particularidade que justifica o conhecimento da ordem, já que a decisão combatida é irrecorrível, não restando alternativa à Defesa senão a impetração do remédio heroico.

6. Determinadas provas requeridas pelo acusado ao Juízo impetrado são inviáveis de ser produzidas, diante do longo lapso temporal transcorrido desde o fato apurado.

7.

Todavia, os pleitos de (i) requisição de informações ao DETRAN, com a finalidade de verificar se a ofendida possuía habilitação para dirigir motocicleta e (ii) perícia no capacete utilizado pela vítima comportam concessão, uma vez que a produção dessas provas não trará nenhum prejuízo à marcha processual.

8. Em que pese o Juiz tenha a tarefa de avaliar a pertinência da prova requerida pelas partes, tal aferição deve ser feita com cautela, sob risco de se suprimir eventuais estratégias jurídicas e de se antecipar a avaliação verticalizada das provas, reservada à fase da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
“
Embora caiba ao Magistrado aferir a adequada produção probatória, essa avaliação deve observar a devida parcimônia, de modo a não tolher a liberdade estratégica das partes nem antecipar juízo vertical sobre o mérito, providência que somente se legitima no momento da sentença
”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:

TJRJ -
Habeas Corpus
: 00077406720248190000 202405902880, Rel. Des. Maria Sandra Rocha Kayat, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Sergio Pedrici, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu pleito de produção de provas na Ação Penal n. 1000554-37.2021.8.11.0021.

A Defesa sustenta que o Juízo impetrado não utilizou fundamentação idônea para indeferir o pleito de produção de provas técnicas, culminando em cerceamento de defesa.

Por essa razão, requer que seja determinado ao Magistrado singular a realização das diligências requeridas na resposta à acusação [Id. n. 317723890].

Documentos foram anexados no Id. n. 317723893 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 318264865].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 318403351].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Élio Américo, recomendou o não conhecimento da ordem e, no mérito, a sua denegação, nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
– Homicídio Culposo [Art. 302,
caput,
c/c 298, V, ambos da Lei nº 9.503/97 – Indeferimento de produção de provas no curso da ação penal - Inconformismo – Alegado cerceamento de defesa, em razão de indeferimento imotivado do juízo ao pedido de diligências probatórias formulado pelo paciente - 1) Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: Inadequação da via eleita - Necessidade de aprofundado exame do acervo fático-probatório - O
habeas corpus
não se presta à revisão de decisões judiciais que envolvam juízo de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal, especialmente no que tange ao deferimento ou indeferimento de provas, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade - A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o
habeas corpus
não é via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório ou para apreciação da pertinência de provas cuja valoração compete ao juízo natural da causa - 2) Mérito: Pleito de deferimento da produção de todas as provas pleiteadas pela i. defesa, ao argumento de ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa - Ausência de comprovação de imprescindibilidade das prova pretendidas – Aplicação do princípio do livre convencimento motivado do Juiz – Provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias – Requisições genéricas e não fundamentadas – Provas irrepetíveis – Ausência de vícios nos elementos já produzidos – Cerceamento de defesa não configurado – Constrangimento ilegal não visualizado - Pelo não conhecimento e consequente extinção do
mandamus
, sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ou, acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem” [Id. n. 323433872].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Conquanto a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça suscite preliminar de não conhecimento da ação, entendo ser o caso de apreciação dos pleitos defensivos.

De fato, como bem mencionou o sempre percuciente Procurador de Justiça Élio Américo, o exame das arguições defensivas demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, todavia, considerando que inexiste recurso próprio contra decisão que indefere produção de provas, recomenda-se a análise da matéria pela via do remédio heroico, diante de tal excepcionalidade [TJRJ -
Habeas Corpus
: 00077406720248190000 202405902880, Rel. Des. Maria Sandra Rocha Kayat, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/03/2024, Data de Publicação: 13/03/2024].

Superada a preliminar ministerial, passa-se ao exame do mérito.

O
writ
comporta concessão parcial.

O paciente Sergio Pedrici foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo no trânsito, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2020, por volta das 12h00, na BR-158, próximo ao P.A. Santa Maria, município de Água Boa-MT, o denunciado Sérgio Predici, agindo com consciência, imprudência e negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Josete Lopes Rosa, conforme Exame de Corpo de Delito de fls. 31/34-IP (Id. 49645614), Laudo Pericial em local de acidente de fls. 41/89-IP (Id. 49642614) e demais elementos colhidos no âmbito da investigação policial.

Segundo restou apurado no presente caderno investigativo, o acusado conduzia o veículo carreta Scania, placa BWH-2680, pela BR-158, sentido Nova Xavantina-Água Boa, enquanto a vítima conduzia a motocicleta Biz, placa NJH 9050, na mesma rodovia e sentido, à frente do acusado.

Nas proximidades do P.A Santa Maria, o acusado, agindo com imprudência, aproximou-se demasiadamente do veículo da vítima quando, em determinado momento, atingiu-a lateralmente, arremessando-a a cerca de 14 m (quatorze metros) de distância. A vítima foi a óbito ainda no local em decorrência do choque causado pelo impacto com o veículo conduzido pelo acusado.

No mesmo sentido, conforme o Laudo Pericial acostado nos autos, não há registo de nenhuma tentativa de frenagem pelo acusado antes da colisão (fls. 85-86-IP), demonstrando que este negligenciou o perigo iminente da aproximação com o veículo da vítima, denotando a ausência da percepção/reação esperada para o condutor de um veículo de tal porte. O condutor, ora acusado, negligenciou, ainda, a sua obrigação de direção defensiva na situação ilustrada, em que deveria guardar distância segura do veículo à frente, de forma a evitar o acidente (art. 29 do CTB).

Ainda que prospere a versão apresentada pelo acusado de que a vítima teria feito uma conversão repentina à esquerda sem sinalizar enquanto ele a ultrapassava, há de ser esclarecido que o local não permitia ultrapassagens vide croqui da cena do acidente de fls. 11/(IP), tornando, ainda mais clara, a condição negligente do denunciado” [Id. n. 62829078 – Processo n. 1000554-37.2021.8.11.0021].

A douta advogada Maria Virgínia Bello, em 26.11.2024, apresentou resposta à acusação em favor do paciente, ocasião em que requereu diversas diligências probatórias, dentre elas:

“a) Perícia técnica no capacete utilizado para atestar sua utilização ou não no momento do acidente; b) Perícia técnica na motocicleta para atestar se esta apresentava falhas e/ou defeitos não relacionados ao acidente em especial sistema de iluminação e frenagem; c) Realização de perícia no cadáver para verificar o uso de álcool ou de psicoativos pela condutora da motocicleta; d) Realização de diligências para identificar o ponto de partida e o destino da condutora da motocicleta, para fins de verificação indireta do consumo de álcool ou outras substâncias que pudessem afetar a clareza de julgamento da Sra. Josete; e) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que seja verificada se a sra. Josete havia realizado procedimento para conseguir a habilitação, se houve alguma reprovação, se a sra. Josete já teve CNH em algum momento, possível suspensão ou cassação da CNH; f) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para verificar o prontuário de multa da sra. Josete e infrações de trânsito cometidas anteriormente; g) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para verificar se a motocicleta estava regularizada na data do acidente” [Id. n. 176622613 – Processo n. 1000554-37.2021.8.11.0021].

A Magistrada singular, todavia, indeferiu os requerimentos
in totum
, nos seguintes termos:

“A defesa postula a realização das seguintes providências:
a) Perícia técnica no capacete utilizado pela vítima para atestar sua utilização ou não no momento do acidente;
b) Perícia técnica na motocicleta para atestar se esta apresentava falhas e/ou defeitos não relacionados ao acidente, em especial sistema de iluminação e frenagem;
c) Realização de perícia no cadáver para verificar o uso de álcool ou de psicoativos pela condutora da motocicleta;
d) Realização de diligências para identificar o ponto de partida e o destino da condutora da motocicleta, para fins de verificação indireta do consumo de álcool ou outras substâncias que pudessem afetar a clareza de julgamento da vítima;
e) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que seja verificado se a vítima havia realizado procedimento para conseguir a habilitação, se houve alguma reprovação ou alguma suspensão ou cassação da CNH;
f) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para verificar o prontuário de multa da vítima e infrações de trânsito cometidas anteriormente; e
g) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para verificar se a motocicleta estava regularizada na data do acidente.

Instado, o parquet manifestou-se favoravelmente aos requerimentos, exceto o pedido “c” (id. 203583027).

Mister registrar, inicialmente, que o parecer ministerial tem caráter meramente opinativo, de modo que o juízo, enquanto destinatário final das provas, não está vinculado àquele.

No tocante aos pedidos “e”, “f” e “g”, não merecem acolhimento.
Isso porque a instrução criminal deve se ater aos elementos necessários à formação da convicção do juízo quanto à materialidade e autoria do delito imputado ao acusado. As diligências requeridas pela defesa não guardam pertinência com tais finalidades.

A eventual reprovação em exame de habilitação, a existência de multas pretéritas ou a situação administrativa do veículo não têm relevância causal para o evento em apuração, porquanto não demonstram, por si, qualquer contribuição da vítima para o sinistro, além de que, como é sabido, inexiste compensação de culpas no direito penal.

Admitir a produção de tais provas implicaria verdadeira devassa na vida privada da vítima, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, sem qualquer proveito prático para a busca da verdade real.

Quanto ao pedido “c”, enfatiza-se que consiste, na prática, em pedido de exumação de cadáver, o que constitui medida de caráter absolutamente excepcional, de elevado custo e impacto, devendo ser ordenado apenas quando indispensável à elucidação dos fatos e desde que não existam outros meios probatórios disponíveis (veja-se: TJMT, NU 1013468-60.2025.8.11.0000).

Trata-se de providência que envolve não apenas dispêndio material, mas também violação ao respeito que se deve aos mortos e a seus familiares, razão pela qual deve ser adotada com máxima cautela, apenas diante de real necessidade.

No caso em exame, a diligência mostra-se desnecessária e desproporcional. Ora, o processo versa sobre homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a conduta do acusado deve ser aferida a partir da análise da sua própria imprudência, negligência ou imperícia no evento danoso. O eventual uso de álcool ou psicoativos pela vítima não tem o condão de afastar, por si só, eventual responsabilidade penal.

Além disso, os fatos ocorreram há mais de cinco anos, o que torna improvável a obtenção de resultado útil e confiável a partir de exumação neste momento. O decurso do tempo compromete a fidedignidade de eventual perícia toxicológica, esvaziando qualquer possibilidade de contribuição da diligência para a instrução e para a formação da convicção deste juízo.

No tocante ao pedido “d”, de igual modo, não comporta deferimento.
Isso porque trata-se de providência de natureza especulativa, desprovida de nexo causal com a imputação penal em análise. A conduta ora apurada deve ser aferida pela atuação do acusado no evento, e não mediante incursão em conjecturas acerca de possíveis hábitos ou rotas da vítima, que, de todo modo, não se mostram aptos a excluir eventual responsabilidade penal.

Além disso, o lapso superior a cinco anos desde os fatos inviabiliza a obtenção de registros fidedignos ou testemunhos confiáveis acerca do itinerário da vítima, de modo que a providência, além de inócua, apenas contribuiria para protelar a marcha processual, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Por fim, quanto aos pedidos “a” e “b”, também não comportam acolhimento.

No tocante à perícia no capacete da vítima, destaca-se que eventual ausência de afivelamento não tem condão de afastar a responsabilidade pelo resultado morte (veja-se: TJMT, N.U 1000602-47.2021.8.11.0101).

Sem adentrar ao mérito da causa, oportuno mencionar que, em situação semelhante, assim decidiu o E. TJMT:

Ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, destacando que a mesma retirou o capacete durante o trajeto, tal circunstância, mesmo que comprovada, não afastaria a responsabilidade penal do acusado, pois em matéria criminal não existe a chamada “compensação de culpas”. (N.U 0005380-38.2014.8.11.0064, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Deste modo, não há justificativa para a realização da perícia pretendida, que também se reveste de caráter meramente especulativo.

Já em relação à motocicleta, cumpre observar que o bem está apreendido em local descoberto desde a data dos fatos, exposto a intempéries como sol e chuva, o que certamente provocou deterioração da estrutura, especialmente dos sistemas elétrico e de freios, naturalmente suscetíveis à ferrugem e ao desgaste. Nessas condições, qualquer perícia realizada atualmente seria incapaz de fornecer dados confiáveis acerca do estado original do veículo na data do sinistro, tornando a diligência inócua e desprovida de utilidade para a instrução criminal.

Ante todo o exposto, indefiro as diligências requeridas pela defesa, nos moldes da fundamentação supra” [Id. n. 317723896].

Constata-se que os fundamentos lançados pelo Juízo impetrado, em sua maior parte, são idôneos. Com efeito, como bem asseverou a Magistrada de origem, os pedidos de: (i)

expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para verificar o histórico de infrações de trânsito eventualmente registradas em nome da vítima e; (ii)

expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para aferir se a motocicleta estava regularizada na data do acidente não teriam relevância ao deslinde da causa, isso porque, ainda que a ofendida registrasse infrações de trânsito pretéritas e que a motocicleta não estivesse licenciada, tais fatos não influenciariam na responsabilidade penal do agente.

De igual maneira, seria inviável atender o pedido de (iii) realização de perícia no cadáver da condutora da motocicleta para verificar o uso de álcool ou de psicoativos, considerando que o fato ocorreu há mais de cinco anos, de modo que a elaboração de exame toxicológico certamente não seria exitosa.

Por outro lado, a (iv) realização de diligências para identificar o ponto de partida e o destino da condutora da motocicleta é incabível, pois tal fato pode ser elucidado por meio de prova testemunhal, mediante iniciativa da própria Defesa, não dependendo da atuação do Juízo impetrado para tanto.

De outra banda, o requerimento de (v) perícia na motocicleta da vítima também não comporta deferimento, isso porque a perita criminal Gabriela Basílio de Souza Saibel já consignou no Laudo Pericial que:
“não foi possível realizar o teste dos componentes do veículo, tais como sistema elétrico e sistema de frenagem, haja vista que, apenas da chave estar na ignição, quando acionada, não foi possível dar partida no veículo”
[Id. n. 49642614 - p. 55].

Conclui-se, portanto, que o indeferimento das referidas diligências se valeu de fundamentação idônea, não comprometendo a ampla defesa, razão pela qual a decisão deve ser preservada nessa amplitude.

Todavia, há requerimentos probatórios que, em virtude de potencial pertinência à estratégia a ser adotada pela Defesa, devem ser acolhidos.

Nesse aspecto, reputam-se adequados os requerimentos referentes à perícia no capacete e à verificação da habilitação da ofendida para pilotar motocicleta, uma vez que tais circunstâncias, em tese, podem indicar culpa concorrente, a depender das demais provas que eventualmente sejam produzidas durante a instrução.

Por outro lado, ainda que tais elementos, porventura, não sejam suficientes para isentar o paciente de responsabilidade penal, são capazes de influenciar em outros aspectos jurídicos da causa. A esse respeito, apenas a título ilustrativo, tem-se que o Código Penal estabelece como uma das vetoriais para fixação da pena-base o “comportamento da vítima”, sendo certo que, a depender da interpretação judicial, o apenado pode ser beneficiado quando da análise dessa circunstância.

De outro vértice, a realização das mencionadas diligências não comprometerá o andamento do processo, especialmente porque a audiência de instrução foi designada apenas para 25 de agosto de 2026.

Com essas considerações, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, concedo parcialmente
a ordem
, determinando ao Juízo impetrado que adote as providências necessárias para: (i) verificar se a vítima, na data do evento, era habilitada para pilotar motocicleta e; (ii) examinar as características do capacete utilizado pela ofendida, caso ainda seja viável a reconstituição de suas características à época dos fatos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Egrégia câmara,

A despeito do entendimento exposto pelo Desembargador Relator, peço vênia para divergir do conteúdo de seu voto, consoante passo a fundamentar.

I – RELATÓRIO (SÍNTESE)

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sérgio Pedrici
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em razão de decisão que indeferiu pedido de produção de provas formulado na resposta à acusação, em ação penal que apura crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A defesa sustenta que o indeferimento das diligências probatórias – notadamente perícias e requisições de informações relativas à vítima e à motocicleta envolvida no sinistro – seria imotivado e representaria cerceamento de defesa, pleiteando, em consequência, que se determine ao Juízo de origem o deferimento da prova requerida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, ante a inadequação da via eleita, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO DA DIVERGÊNCIA

Com a devida
vênia
ao eminente Relator, entendo que o
habeas corpus
não se mostra via adequada para impugnar decisão que, no curso da ação penal, indeferiu pedido de produção de provas, especialmente porque não há qualquer reflexo direto e imediato sobre a liberdade de locomoção do paciente.

É firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como instrumento de revisão de atos de condução da instrução criminal, notadamente quanto a decisões que deferem ou indeferem provas, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, de manifesta ilegalidade e efetivo risco à liberdade de ir e vir.

No caso em exame, por outro lado, (i) o paciente não se encontra preso por força direta desta decisão; (ii) o indeferimento de prova, em si, não implica, de forma imediata, restrição ou ameaça concreta à sua liberdade de locomoção; (iii) a alegada nulidade poderá, em tese, ser debatida nas vias recursais próprias, caso sobrevenha sentença condenatória, inclusive sob a ótica de eventual cerceamento de defesa.

Admitir, como regra, o uso do
habeas corpus
para compelir o Juízo de primeiro grau a deferir determinada prova significaria, na prática, alargar indevidamente o âmbito da ação constitucional, convertendo-o em instrumento ordinário de controle de atos instrutórios, o que desvirtua sua natureza excepcional e contraria o entendimento consolidado de que o remédio constitucional se presta a tutelar a liberdade de locomoção diante de constrangimento ilegal concreto.

Assim, à míngua de efeito imediato sobre o
status libertatis
e existindo mecanismos próprios para futura discussão da alegada nulidade, tenho por caracterizada a inadequação da via eleita, o que conduz ao não conhecimento da impetração.

Ainda que superado o óbice processual – o que admito apenas por argumentação – não verifico, na espécie, qualquer ilegalidade flagrante a justificar intervenção desta Corte.

O Código de Processo Penal, em seu art. 400, § 1º, é expresso ao reconhecer que:

As provas serão produzidas em audiência, observado o contraditório e a ampla defesa, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

O sistema adotado é o do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado dirigir a instrução, deferindo as provas necessárias à formação de sua convicção e indeferindo, mediante fundamentação, aquelas que considerar inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a Magistrada de origem, no atendimento de tal previsão normativa: (i) analisou individualmente cada pedido defensivo; (ii) justificou, com base em critérios de pertinência, relevância, proporcionalidade e utilidade, as razões pelas quais entendeu desnecessária a produção das diligências; (iii) destacou, inclusive, o decurso de mais de cinco anos desde os fatos, a possível inutilidade técnica de algumas perícias e a inexistência de nexo relevante entre certas informações pretendidas e a responsabilidade penal do acusado.

Pode-se até divergir da valoração feita pelo Juízo
a quo
, mas o que se extrai dos autos é que houve motivação, ainda que sucinta, e que o indeferimento decorreu do exercício regular do poder de direção do processo, com respaldo no art. 400, § 1º, do CPP.

Não se vislumbra, portanto, decisão arbitrária ou teratológica que autorize o afastamento do entendimento consolidado de que o
habeas corpus
não se presta à revisão de juízos de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal.

Outra situação que merece consideração é o fato de que o eminente Relator, com o cuidado que lhe é peculiar, entendeu por bem conceder parcialmente a ordem para determinar: (i) a requisição de informações ao DETRAN visando verificar se a vítima era habilitada para conduzir motocicleta; e (ii) a realização de perícia no capacete por ela utilizado, se ainda possível.

Com a máxima vênia, entretanto, divirjo de tal posicionamento.

Em matéria de homicídio culposo no trânsito, é pacífico que não há compensação de culpas em sede penal. A circunstância de a vítima ser ou não habilitada, bem como o modo como utilizava o capacete, não têm o condão de afastar a culpa do agente, se presentes imprudência, negligência ou imperícia deste, o que será apurado nos autos, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Eventuais elementos nesse sentido poderiam, no máximo, ser valorados em sede de dosimetria da pena, como aspecto do “comportamento da vítima”, mas isso representa um reflexo eventual, mediato e hipotético, que não justifica, por si só, a utilização do
habeas corpus
para impor a realização de diligências probatórias.

Permitir que, por meio da ação constitucional, se determine a produção de provas voltadas a melhorar uma estratégia defensiva futura, sem qualquer ligação direta com o direito de locomoção, alarga indevidamente o âmbito do
habeas corpus
e abre perigoso precedente para que toda negativa de prova seja trazida à apreciação dos tribunais superiores pela via constitucional, transformando a exceção em regra.

O risco evidente é o de judicializar, em sede de
habeas corpus
, o gerenciamento ordinário da instrução, em substituição aos meios próprios de impugnação e à análise natural em eventual apelação, caso sobrevenha condenação.

Em suma, no entendimento desta vogal, (i) as diligências deferidas pelo voto condutor não são imprescindíveis à verificação da culpa do acusado; (ii) seu eventual impacto limitar-se-ia, em tese, a aspectos secundários de dosimetria, o que não autoriza o manejo do
habeas corpus
; (iii) a intervenção deste Tribunal, nesses termos, esvazia o poder instrutório do juiz natural e converte o
habeas corpus
em via ordinária de revisão de indeferimento de provas.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida
vênia
ao eminente Relator, entendo, diversamente, no sentido de que:

o
habeas corpus
não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, uma vez que o indeferimento de produção de provas, tal como posto, não acarreta constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente;

superado esse óbice, apenas por argumentação, não se identifica flagrante ilegalidade na decisão de primeiro grau, que indeferiu, de forma fundamentada, provas reputadas irrelevantes, especulativas ou inutilizáveis em razão do decurso do tempo, não se justificando a intervenção desta Corte para determinar a realização de diligências probatórias pela via estreita do
habeas corpus
.

Isto posto, voto no sentido de NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Sérgio Pedrici
e, se conhecida, denegá-la, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025